Tribunal: TJPA
Processo: 0801693-60.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801693-60.2023.8.14.0051

APELANTE: MARIA DAS DORES GUIMARAES MOTA

APELADO: ADEMIR GUIMARAES MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO JUDICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. REGULARIZAÇÃO DE VÍCIO SANÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta por Maria das Dores Guimarães Mota contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de inventário judicial dos bens deixados por seu irmão falecido, Alfredo de Sena Guimarães, por ausência de procuração da parte autora.

2.

A autora alegou ser a única herdeira legítima e que todos os documentos essenciais, inclusive a procuração faltante, foram posteriormente juntados aos autos, pleiteando o prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal consiste em averiguar se é cabível a extinção do processo de inventário sem resolução de mérito diante da não juntada, dentro do prazo de emenda, da procuração da parte autora, ainda que suprido o vício posteriormente.

4. Discute-se, ainda, a aplicação dos princípios da primazia do julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas e da razoabilidade frente a vício sanável e sem prejuízo processual.

III. Razões de decidir

5. A procuração ausente foi juntada no curso do recurso, suprindo o vício inicialmente apontado.

6. A jurisprudência pátria reconhece que, nos termos do art. 76, §1º, I, do CPC, o juiz deve oportunizar a regularização de vícios sanáveis, especialmente quando não há má-fé nem prejuízo processual.

7. O prazo para emenda da petição inicial é de natureza dilatória e, portanto, flexível, devendo ser interpretado com razoabilidade e à luz dos princípios da boa-fé processual, da primazia do mérito e do acesso à justiça (art. 139, IX, CPC).

8. A extinção da ação diante de erro formal sanável representa excesso de formalismo, em desacordo com o espírito do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com o regular prosseguimento da ação de inventário.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de procuração na petição inicial, sendo sanada no curso do processo, configura vício sanável, não autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito. 2. Aplica-se o princípio da primazia da decisão de mérito quando não demonstrado prejuízo à parte contrária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 76, §1º, I; 321, parágrafo único; 485, I; 615, II; 617, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 0002034-09.2003.8.11.0018, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 05.06.2024; TJ-GO, Apelação Cível nº 5242727-46.2017.8.09.0174, Rel. Desª Maria das Graças Carneiro Requi, j. 13.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0801693-60.2023.8.14.0051

APELANTE: MARIA DAS DORES GUIMARAES MOTA

APELADO: ALFREDO DE SENA GUIMARÃES

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA DAS DORES GUIMARÃES MOTA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos de INVENTÁRIO JUDICIAL n. 0801693-60.2023.8.14.0051, que julgou extinto processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento da ausência de juntada de uma das procurações necessárias.

Narram os autos de origem que
MARIA DAS DORES GUIMARÃES MOTA
ajuizou o
INVENTÁRIO JUDICIAL
, em razão do falecimento
ALFREDO DE SENA GUIMARÃES
, com o objetivo de
promover a abertura de inventário dos bens deixados pelo falecido e posterior partilha em favor do herdeiro indicado
.

Alega a parte autora que:

O falecido, Alfredo de Sena Guimarães, era seu irmão, solteiro, sem descendentes, e faleceu em 09 de dezembro de 2022, às 20h30, em sua residência, localizada na Av. Sete de Setembro, nº 648, Bairro Aparecida, Santarém-PA, em decorrência de falência múltipla de órgãos, inanição, déficit neuromotor, alcoolismo, acidente vascular encefálico e tuberculose pulmonar, conforme atestado de óbito anexado aos autos.

O “de cujus” vivia com o sobrinho, filho da autora, desde a infância deste, que aprendeu com ele o ofício de carpinteiro, convivendo no mesmo imóvel e cuidando do falecido até a sua morte.

O imóvel deixado pelo falecido é uma casa situada na Travessa Rui Barbosa, nº 648, Centro de Santarém, imóvel este que, segundo declarações verbais do falecido em vida, seria destinado ao sobrinho, que o acompanhou e assistiu durante toda a vida.

A autora, irmã do falecido e única herdeira legítima conhecida, propõe o inventário com o objetivo de regularizar a situação patrimonial e viabilizar a transferência do imóvel para o herdeiro de fato, que é seu filho.

Aduz que, o falecido “residia com o filho de criação (sobrinho) filho da autora que desde pequeno trabalhava com o seu tio fazendo móveis, pois era carpinteiro, e seu sobrinho o seu aprendiz de ofício.”

Informa ainda que “O de cujus” também era irmão da autora, que ciente, vem a esse juízo pedir através do inventário, requerer todos os direitos sucessórios, para então repassar o imóvel, ao seu herdeiro legítimo a esse outorgado.”

Argumenta que:

A autora é parte legítima para requerer a abertura do inventário, conforme dispõe o artigo 615, inciso II, do Código de Processo Civil.

Não há outros herdeiros conhecidos, e por força do artigo 617, inciso III, do CPC, requer sua nomeação como inventariante, com poderes para praticar todos os atos inerentes à função, inclusive prestar primeiras e últimas declarações.

O bem imóvel que constitui o espólio não possui dívidas junto ao município, conforme documentos anexados, e sua descrição detalhada será apresentada oportunamente, nos termos do artigo 620, §4º do CPC.

Sustenta ainda que:

Faz jus à gratuidade da Justiça, pois não possui condições financeiras de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme declaração de hipossuficiência e comprovantes de renda apresentados.

Por se tratar de um único bem imóvel, requer o processamento do inventário judicial para posterior homologação da partilha e expedição do formal de partilha.

Por fim, requer que:

Seja deferida a gratuidade da justiça;

Seja aberto o processo de inventário e nomeada MARIA DAS DORES GUIMARÃES MOTA como inventariante;

Seja concedido prazo de 20 dias, após a nomeação, para apresentação das primeiras declarações (art. 620 do CPC/15);

Seja reconhecida a ausência de penalidade pela não abertura tempestiva do inventário (art. 611 do CPC);

Após trâmite regular, seja homologada a partilha dos bens deixados pelo “de cujus” e expedido o formal de partilha;

Seja oficiada a Fazenda Pública para manifestação fiscal;

Seja deferida a citação da herdeira MARIA DAS DORES GUIMARÃES MOTA para integrar o polo ativo da ação, se necessário;

Instruiu a demanda com Certidão de Óbito e Declaração de Hiposuficiência.

Em seguida, peticionou juntando as procurações de Maria Ferreira Lopes, Adson Guimarães Mota, Ademar dos Santos Mota, Audenira Guimarães Mora, Ademar dos Santos Mota Neto, Adriana Lopes da Mota, Ana Maria Lopes Mota e Aurence Rodrigues Vinhote.

Indeferida a gratuidade e determinada a emenda da inicial delineando a descrição e valor de mercado do acervo hereditário, inclusive para estabelecer o adequado rito processual, carreando documentos pessoais demonstrando a legitimidade e outros pertinentes ao processo, sob pena de indeferimento da inicial (art. 320 do CPC).

MARIA DAS DORES GUIMARÃES MOTA
peticiona detalhando o
terreno urbano
localizado na
Travessa 7 de Setembro, entre as Avenidas Mendonça Furtado e Presidente Vargas, Bairro de Aparecida, Santarém/PA
, com dimensões de
10 metros de frente por 36 metros de profundidade
, totalizando
360 m2
.

Informa que o imóvel se encontra com
construção deteriorada, sem valor venal
, sendo atribuído valor apenas ao terreno. Segundo o
IPTU
, o valor seria de
R$ 70.000,00
, mas, considerando a localização, estima-se o valor real em
R$ 120.000,00
. (ID. 87956159).

Instrui com boleto, procuração de Ademir Guimarães Mota, Ana Maria Lopes Mota, Maria Ferreira Lopes, Ademar dos Santos Mota Neto, Adriana Lopes Mota, Adson Guimarães Mota, Aurenice Rodrigues Vinhote, Audenira Guimarães Mota e documentos do imóvel.

Comprovante de pagamento das custas iniciais.

Em seguida, ordenou a apresentação de (1) cópia autêntica e legível de seu documento de identificação civil, a fim de que se verifique acerca de sua legitimidade para assumir a inventariança (art. 617 do CPC); e (2) a íntegra da certidão de óbito do autor da herança (frente e verso).

Ordenada emenda nos seguintes termos:

(...)

1. Trata-se de ação de inventário promovida por Maria das Dores Guimarães Mota, na qualidade de herdeira colateral (irmã) dos de cujus Alfredo de Sena Guimarães.

2. Analisando os autos, constata-se incongruências no enredo apresentado na petição inicial, notadamente quanto a legitimidade ativa da requerente, tendo em vista que relata eventual direito alheio em nome próprio. Além disso, em Id. Num. 86574260 - Pág. 1, relaciona outros supostos herdeiros sucessores sem apresentar documentação pessoal, qualificação e informação quanto ao parentesco com o falecido.

3. Desse modo, PROVIDENCIE a parte autora a EMENDA DA INICIAL, na forma a seguir consignada, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento e extinção (artigo 320, 321, parágrafo único, do CPC), devendo apresentar as seguintes documentações/ informações indispensáveis ao regular processamento da demanda, quais sejam:

a) Manifestar-se sobre a sua legitimidade ativa, juntar procuração outorgando poderes para advogada representá-la judicialmente (art. 104 do CPC), carrear sua certidão de nascimento ou casamento, a depender do estado civil e regime de bens, e, comprovante de residência.

b) Juntar Certidão de Casamento/Nascimento (se houver), Cópia do RG e CPF (se houver), Certidões negativas de natureza não-tributária da Fazenda Estadual (Estado do Pará), Certidões negativas de natureza tributária das fazendas federal, Estadual e Municipal em nome do inventariado Alfredo de Sena Guimarães.

c) Informar eventual existência dívidas, testamento e herdeiros incapazes, bem como, observar a ordem vocação hereditária conforme art. 1829 do Código Civil. Ademais, inexistindo ascendentes, descendentes e cônjuge/companheiro sobrevivente, deverá ser observado ao art. 1839 e 1840 ambos do CC, chamando ao feito os colaterais até quarto grau, sendo que os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação concedido aos filhos de irmãos. No caso, deverá qualificar e discriminar o endereço completo para permitir correta citação.

c) INFORMAR qual o parentesco e o grau/estirpe das pessoas relacionadas no ID. Num. 86574260 - Pág. 1, apresentando a qualificação e indicar endereço completo. Sendo irmãos do inventariado, deverá indicar se são bilaterais ou unilaterais (art. 1841 do CC).

d) Caso as pessoas relacionadas no ID. Num. 86574260 - Pág. 1 integrarem o polo ativo da demanda, deverá ser corrigida a peça vestibular e carreado aos autos documentação pessoal (RG/CPF, certidão de nascimento/casamento, comprovante de residência), procuração de advogado(a) dos supostos herdeiros nos termos do art. 104 do CPC e, sendo o caso de demandarem por procurador que seja carreada procuração pública.

4. Ultrapassado o prazo supra, certifique-se o que ocorrer e conclusos.

(...)

Juntada de documentos no Id. 105195006/105258538 (30/11/2023).

Em 23/07/2024, sobreveio a sentença recorrida lavrada nos seguintes termos:

Vistos, etc.

MARIA DAS DORES GUIMARAES MOTA, através de advogado, propôs a presente ação de inventário dos bens deixados por ALFREDO DE SENA GUIMARÃES, nos termos descritos na inicial. Juntou documentos.

Em despacho inaugural, foi determinada a emenda da petição inicial para juntada de procuração outorgando poderes para advogada da parte autora (ID Nº 103817773 - Pág. 1, item 3, alínea “a”). A parte autora, entretanto, deixou escoar o prazo sem dar adequado cumprimento à determinação necessária.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

Considerando que a parte demandante não cumpriu a determinação de emenda à inicial, na forma do art. 321, parágrafo único do CPC, permanecendo inerte, com fulcro no art. 330, § 2º do mesmo dispositivo legal, INDEFIRO a petição inicial e Julgo Extinto o Processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Custas pela parte autora, se houver.

Após os prazos recursais, arquive-se.

P.R.I.C

Santarém/PA, data registrada no sistema.

LAÉRCIO DE OLIVEIRA RAMOS

Juiz de Direito

Inconformada
MARIA DAS DORES GUIMARÃES MOTA
recorre a esta instância.

Alega a parte apelante que:

A ação de inventário visava a partilha do único imóvel deixado pelo falecido, o qual não deixou herdeiros necessários, restando apenas colaterais, entre eles, a irmã e um sobrinho que residia com o falecido desde a infância;

Todos os requisitos processuais e exigências judiciais foram devidamente cumpridos, com exceção da juntada de
uma
das diversas procurações dos interessados;

O erro foi involuntário e sanável, não havendo prejuízo à continuidade da lide ou à defesa de qualquer das partes, pois
não há polo passivo conflitante no processo
, sendo todas as partes interessadas uníssonas quanto ao desfecho da demanda;

Foram juntadas procurações dos demais herdeiros colaterais até o 3º grau, o mapa sucessório e as custas processuais;

A ausência de uma única procuração não compromete a legalidade dos demais atos e deveria ter sido objeto de intimação para regularização, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas.

Argumenta que:

O
princípio da instrumentalidade das formas
, previsto no art. 277 do CPC, permite o aproveitamento dos atos processuais que, mesmo praticados de forma diversa da prevista em lei, atinjam sua finalidade;

A
extinção do processo
sem permitir a correção da falha fere os princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal;

O
direito de acesso à justiça
, especialmente em se tratando de
pessoa idosa e acamada com diversas comorbidades
, foi gravemente prejudicado;

O
art. 485 do CPC
, que trata da extinção do processo sem julgamento de mérito, não deveria ser aplicado no caso, já que a ausência da procuração não gerou prejuízo à parte adversa ou ao andamento regular da ação.

Sustenta ainda que a decisão é desarrazoada e excessivamente formalista, sobretudo por ignorar a boa-fé processual da parte autora, que agiu de maneira diligente ao cumprir praticamente todas as determinações judiciais.

Por fim, requer:

O
recebimento e processamento da apelação
;

A
reforma da sentença
para que seja
anulada a extinção do processo sem resolução do mérito
, determinando-se o
retorno dos autos à instância de origem
, com a concessão de
prazo para regularização da procuração faltante
;

A
concessão dos benefícios da justiça gratuita
em sede recursal, com base no art. 99, §7º do CPC, em razão da situação financeira da apelante, que, além de idosa (mais de 75 anos), encontra-se acamada e impossibilitada de arcar com as custas do processo, conforme comprovado por laudos médicos anexados aos autos.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso e passo ao seu exame..

Cinge-se a controvérsia recursal à extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de regularização processual nos moldes do artigo 321 do Código de Processo Civil, notadamente pela não juntada de procuração outorgando poderes para advogada da parte autora (ID Nº 103817773 - Pág. 1, item 3, alínea “a”).

Entretanto, em grau de Apelação, a procuração consta juntada no Id.

Num. 133489080 - Pág. 1, restando suprido o vício.

Cumpre esclarecer que a ação de inventário pode ser proposta por qualquer herdeiro legítimo, nos termos do artigo 615, inciso II, do Código de Processo Civil, não sendo requisito de validade que todos os sucessores estejam desde logo representados no polo ativo da demanda.

No caso, foram juntadas várias procurações dos herdeiros colaterais do falecido, o que possibilitada a tramitação da ação, com ordem de suprimento de que trata o art. 76, do CPC.

No caso dos autos, observa-se que a autora, irmã do falecido ALFREDO DE SENA GUIMARÃES, instruíra a demanda com os documentos essenciais à abertura do inventário: a certidão de óbito do de cujus, comprovantes de parentesco colateral, descrição do imóvel componente do espólio, bem como procuração válida conferida à patrona constituída.

Ainda que não tenha sido juntada a procuração no prazo da emenda, este prazo é dilatório e não gera prejuízo.

Do contrário, a extinção prematura da demanda causa prejuízo processual irreparável e tampouco descumprimento substancial de ordem judicial.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem reiteradamente afirmado que o processo não é um fim em si mesmo, mas instrumento para a realização do direito material, e que as formas devem ser interpretadas com razoabilidade, à luz do princípio da instrumentalidade e da primaria do mérito. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DO APROVEITAMENTO DOS ATOS JUDICIAIS – EXTINÇÃO DO FEITO PREMATURA – CITAÇÃO DOS SUCESSORES/HERDEIROS DO EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DO PROCESSO – REGRA DO ART. 313 DO CPC – VÍCIO SANÁVEL – NATUREZA NÃO PEREMPTÓRIA DO PRAZO – FORMALISMO EXACERBADO – LIBERALIDADE DO MAGISTRADO DE ORIGEM – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.
O princípio da primazia da resolução do mérito, sempre que possível, propicia ao julgador a resolução concreta do litígio, na busca de resultados positivos no funcionamento do sistema de prestação jurisdicional. Somente ao vício absolutamente insanável destina-se à extinção do feito sem julgamento do mérito, o que não é caso dos autos .
O formalismo exacerbado vai na contramão com o atual Código de Processo Civil. Ressalta-se que o Magistrado possui liberalidade na concessão dos prazos dilatórios durante a condução processual e o não atendimento de qualquer prazo desta espécie não obriga o julgador a declarar a extinção do feito.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002034-09.2003 .8.11.0018, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMENDA A INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO (ARTIGO 330, INCISO IV C/C 485, INCISO I, AMBOS DO CPC) . PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. 1 . Em que pese escorreita a sentença do magistrado de 1º grau que julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, diante do não cumprimento da determinação judicial para emendar a exordial atempadamente, de acordo com a moderna ciência processual, que evidencia o princípio da instrumentalidade das formas, a primazia do julgamento de mérito, o aproveitamento dos atos processuais, a eficiência e a economia processual, antes da extinção do processo devem ser aproveitados os atos processuais a fim de possibilitar o julgamento de mérito, evitando, assim, o atraso da prestação jurisdicional. Outrossim, no caso em espeque, embora a apelante tenha se descurado de informar o cumprimento da ordem judicial atempadamente (recolhimento da guia de custas iniciais complementares), nota-se que levou-a a efeito dentro do prazo legal, não configurando, portanto, tamanho descaso de sua parte. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA .

(TJ-GO 5242727-46.2017.8.09 .0174, Relator.: MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/06/2019)

A par disso, o artigo 76, §1º, inciso I, do CPC, dispõe que, verificada a falta de capacidade processual, de representação ou de autorização, o juiz determinará a regularização da parte no prazo de cinco dias, se possível.

No presente caso, a extinção fundou-se em formalismo excessivo, sem que se tenha promovido a última oportunidade de suprimento da irregularidade, o que compromete os postulados do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao devido processo legal.

Desta feita, presentes os documentos essenciais à admissibilidade da ação de inventário e ausente justa causa para a extinção precoce da demanda, impõe-se a reforma da sentença, com retorno dos autos à origem, a fim de que se dê regular seguimento ao inventário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para reconhecer suprido o vício, determinando o
retorno dos autos à origem
com o fim de que seja
dado regular prosseguimento ao inventário
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/06/2025